Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744150-21.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (id 42860119). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator